Tribunal: TJPA
Processo: 0804123-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804123-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TOME-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal – art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do CP –
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – DENEGADO

–
não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo realizados os atos necessários à instrução do feito e apreciados os pleitos incidentais das partes, tanto os de caráter investigativo, como quebra de sigilo de dados de comunicação e interceptação telefônica, quanto os pleitos defensivos de revogação da custódia e requisição de laudos periciais, já tendo sido realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, aguardando o feito apenas a juntada dos referidos laudos periciais para que as partes possam apresentar suas alegações finais -
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859), Arlindo de Jesus Silva Costa (OAB/PA nº 13.998) e Karen Cristiny Mendes do Nascimento (OAB/PA nº 20.874), em favor de
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açu.

Narram os impetrantes que o paciente
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
é réu na Ação Penal nº
0801019-26.2021.814.0060
, em trâmite na Vara Única de Tomé-Açu, sob a acusação de ter cometido, no dia 11/08/2021, os crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal, previstos nos art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, figurando como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Explanam que a imputação em desfavor do paciente é de que possuiria um relacionamento extraconjugal com a vítima e, em razão da gravidez desta e sua negativa em interromper a gestação, o paciente teria ceifado a vida da ofendida, interrompendo também a gravidez, destruindo e ocultando seu cadáver, bem como buscando adulterar outras provas da prática delitiva.

Aduzem, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, bem como que o paciente ostenta bons predicados pessoais, sendo primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ocupação lícita, sendo pai de duas menores, contribuindo diretamente para o sustento destas, pelo que pleiteia a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoramento eletrônico, proibição de retornar a comarca de Tomé-Açu, exceto para comparecer em juízo, e proibição de manter contato com vítimas e testemunhas.

Pleiteia a liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem em definitivo no julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões dos impetrantes
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

Pesa em desfavor do paciente a acusação de ter cometido, no dia 11/08/2021, os crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal, contra a vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA, com quem o paciente possuiria um relacionamento extraconjugal, sendo os crimes motivados pela gravidez da ofendida e negativa da mesma em interromper a gestação.

Conforme consta no decreto prisional exarado em 13/08/2021, na decisão proferida na audiência de custódia em 14/08/2021 e na decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia, proferida em audiência em 09/03/2022, a custódia preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantida da ordem pública, em razão da periculosidade do agente revelada pelo
modus operandi
da prática delitiva, bem como na garantia da aplicação da lei penal, havendo indícios da tentativa de destruição de provas da materialidade delitiva,
não havendo qualquer questionamento dos impetrantes no tocante à idoneidade de tais fundamentos
.

Quanto aos fundamentos apresentados na presente impetração, arguiu inicialmente o impetrante a ocorrência de
excesso de prazo
para conclusão da instrução do feito, o que não merece prosperar, senão vejamos:

Acerca da referida alegação de excesso de prazo
,
constata-se que
inexiste demora injustificável do juízo
para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, conforme constata-se a partir das informações prestadas pelo juízo coator,
verbis
:

“em 13/08/2021 a Autoridade Policial BERNARDO ARAUJO DINIZ, da Polícia Civil do Estado do Pará, apresentou o paciente após sua autuação em flagrante delito (autos n. 0801019-26.2021.8.14.0060). Na mesma oportunidade, representou pela prisão preventiva do investigado, argumentando a existência de elementos de autoria e materialidade, bem como em virtude do risco apresentado pelo estado de liberdade do representado/paciente, com vistas a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Na mesma data, por meio de decisão ID Num. 31622335, o auto de prisão em flagrante deixou de ser homologado, pois não foi vislumbrada nenhuma das situações inscritas no art. 302 do CPP; deste modo, prisão do investigado foi relaxada.
Ainda neste ato, analisando os argumentos trazidos na representação pela prisão preventiva, o pedido foi acolhido e a custódia cautelar do paciente (ora questionada) foi decretada, conforme a seguir:

“No caso em tela, entendo necessária a decretação da segregação cautelar.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante, especialmente: pelos registros fotográficos da vítima (ID Num. 31613774 - Pág. 13 e Num. 31613778 - Pág. 1); depoimento do irmão da vítima, que fez o reconhecimento do corpo no IML de Castanhal/PA (ID Num. 31613773 - Pág. 13-15); pela narrativa das testemunhas ouvidas (em especial, a amiga da vítima, no ID Num. 31613773 - Pág. 1) e documentos IDs Num. 31613773 - Pág. 17-24 / Num. 31613778 - Pág. 5-11 / Num. 31613782 - Pág. 1-5, os quais indicam que, de fato, a vítima e o Flagranteado tinham envolvimento amoroso, bem como que a vítima estava grávida.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado para assegurar a
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, ou seja, assegurar os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. No caso em tela, a conduta imputada preambularmente ao investigado, de atear fogo no corpo da vítima após a sua morte, é indicativo concreto de que ele pretendia, por meio abjeto, a ponto de configurar crime autônomo, apagar os vestígios do suposto homicídio, tentando, dessa forma, ocultar o fato anterior como forma de angariar eventual impunidade. É evidência concreta de que o investigado buscava furtar-se à aplicação da lei penal, procurando subtrair-se, por qualquer meio, ainda que correndo o risco de incidir em nova conduta delitiva, subtrair-se à sua possível responsabilidade pelo ato.

Afora isso, entendo que a prisão cautelar também se faz necessária para garantia da
ORDEM PÚBLICA
, como forma de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social, abalada com a prática do fato. É grande a comoção na cidade, a ponto de as autoridades responsáveis pela prisão do investigado temerem pela segurança da sua integridade física, ante o risco de eventual tentativa de linchamento, que as circunstâncias faziam supor. Essas circunstâncias são indicativas de que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, dado o modus operandi com que os fatos tidos por delituosos se desenrolaram, em vista de sua extrema crueldade.

Destaco que a vítima, uma jovem de 24 anos de idade, encontrava-se gravida do investigado, segundo as apurações preliminares, e não apenas foi morta, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, como teria sido cruelmente carbonizada, cujo corpo foi jogado em área de mata da zona rural deste município. Ainda segundo as apurações, o suposto delito de homicídio teria por causa a gravidez da vítima, da qual o investigado, como responsável, já teria tentado livrar-se, ofertando a ela dinheiro para que fizesse um aborto e que ela recusara.

O investigado se apresentava como cidadão respeitável, casado e membro de congregação religiosa na cidade, e a gravidez da vítima, fruto de relação extraconjugal, poria tudo isso em cheque, sendo este o móvel do suposto delito até aqui apontado pelas investigações em curso. A motivação, se confirmada, é abjeta e repugna aos mais comesinhos valores que possibilitam a convivência em sociedade, em níveis minimamente aceitáveis.

Assim, a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada pelo ilícito, a qual está materializada nos seguintes aspectos: a. Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); b. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Anoto também não vislumbrar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão preventiva, suficientes ou adequadas a resguardar os valores jurídicos acima indicados, ante o risco concreto que o estado de liberdade do investigado representa”

Em audiência de custódia ocorrida no dia seguinte, 14/08/2021, conforme ID Num. 31676714, foi apresentado de maneira oral pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ou de substituição da prisão por outras medidas cautelares. Após manifestação do MP, o pedido foi indeferido, também de modo oral, em razão de não haver fatos ou circunstâncias que pudessem modificar o entendimento exposto na decisão ID Num. 31622335, a qual foi integralmente ratificada no ato.

Em 14/08/2021 a Autoridade Policial deflagrou a
“Operação Tassila”
e apresentou pedido de representação de medida cautelar (quebra de sigilo de dados do telefone e IMEI da vítima, quebra do sigilo de comunicações telefônicas e interceptação telefônica em face do investigado/paciente GILVAN). Por se tratar de pedido com caráter sigiloso, com vistas à proteção da integridade das investigações ainda em andamento e preservação da ampla defesa do investigado, foi determinado o desmembramento da representação acima e distribuição em autos apartados (ID Num. 31655467).
Assim, deu-se início ao procedimento n. 0801025-33.2021.8.14.0060.
Nestes autos, após análise dos argumentos trazidos pelo Delegado responsável pelas investigações, a medida foi deferida (ID Num. 31673515) em 14/08/2021. Em 17/08/2021, foi apresentada nova representação, dessa vez, pelo acesso integral ao conteúdo de aparelho celular do investigado, apreendido. O pedido foi deferido em 21/08/2021, conforme decisão ID num. 32398838.

Em 08/09/2021, a Autoridade Policial apresentou o inquérito finalizado (IDs Num. 34058348, Num. 34058359, Num. 34058360, Num. 34136644, Num. 34137688, Num. 34136674, Num. 34136677, Num. 34136681 e Num. 34136682) nos autos principais n. 0801019-26.2021.8.14.0060, constando, inclusive, Auto circunstanciado das medidas sigilosas deferidas e relatório de investigação da “Operação Tassila”.

Com tais documentos, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia contra o réu/paciente, cujo resumo já foi apresentado.

Em decisão ID Num. 35248531, proferida em 21/09/2021, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do acusado.

Devidamente citado (ID Num. 38086702), o acusado/paciente apresentou resposta à acusação por meio de sua defesa constituída (Num. 39956178).

Em decisão ID Num. 40973347 foram analisadas as questões preliminares arguidas pela defesa, havendo a confirmação do recebimento da denúncia.

Em 25/11/2021 houve audiência de instrução e julgamento (ID Num. 43465457), momento em que 7 (sete) testemunhas foram ouvidas, restando, ainda, a oitiva de uma testemunha de defesa, duas testemunhas referidas, bem como a juntada de dois laudos. Assim, ficou designada audiência em continuação para o dia 25/01/2021, a primeira disponível na pauta deste Juízo.

Em audiência ocorrida em 25/01/2022 (ID Num. 48534402), a defesa do réu requereu a substituição de sua testemunha, o que foi deferido, sendo o ato redesignado para 09/03/2022.

Em 07/03/2022, a defesa requereu, novamente, a juntada dos laudos faltantes (pet. ID Num. 53056863).

Em 09/03/2022 (ID Num. 53500913), houve audiência em continuação, momento em que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. Em seguida, foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado.

Ao final do ato, dada a palavra à defesa requereu o relaxamento da prisão do acusado, argumentando excesso de prazo; na mesma oportunidade, pleiteou a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas. Chamado a se manifestar, opinou o MP pelo indeferimento do pedido.

Em decisão, também proferida de maneira oral, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão, não havendo que se falar em excesso de prazo, isto porque, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação e constrangimento por excesso de prazo
”. No caso em tela, restam apenas a juntada de alguns laudos, a título de diligências
(os quais já foram requisitados à Autoridade Policial e parcialmente juntados na data de 30/03/2022, conforme IDs 56048575 e 56051800)
, ou seja, a instrução processual em si já foi finalizada, não havendo mais elementos de prova a serem produzidos pelas partes.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou sobre o tema excesso de prazo, dispondo que os limites indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, em cada caso, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. O caso em tela, conforme se percebe pelo relatório acima, apresenta enorme complexidade, desde a fase investigativa até a fase processual.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas, também foi inferido. Isto porque a defesa do acusado não apresentou qualquer argumento novo que pudesse modificar o entendimento proferido por meio de decisão ID Num. 31622335, vez que ainda subsiste a necessidade de custódia cautelar do réu para preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda entendo que, finalizada a instrução processual, resta demonstrados indício suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não havendo argumento hábil ou medida cautelar diversa que seja suficiente no caso em análise.

O feito, neste momento, se encontra acautelado em secretaria, aguardando o fim do prazo concedido à Autoridade Policial para juntada dos laudos pendentes (tendo sido realizado a apresentação parcial dos documentos requisitados em 30/03/2022, conforme informado acima). Em seguida, o processo seguirá para apresentação de alegações finais pelas partes.

Deste modo, não existem pendências a serem sanadas ou providências a serem tomadas, menos ainda pedidos das partes aguardando apreciação.

Destarte, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual,
nos sete meses transcorridos desde a prisão preventiva do paciente
o juízo inquinado coator impulsionou o feito adequadamente, conduzindo a instrução ao seu encerramento e apreciando os pleitos incidentais das partes, tanto os de caráter investigativo, como quebra de sigilo de dados de comunicação e interceptação telefônica, quanto os pleitos defensivos de revogação da custódia e requisição de laudos periciais, já tendo sido realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, aguardando o feito apenas a juntada dos referidos laudos periciais para que as partes possam apresentar suas alegações finais.

Portanto, constatada
a ocorrência de impulso oficial para regular andamento do feito,
não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:.

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 02/05/2022